Tribunal: TJDFT
Processo: 0714639-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714639-87.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: RONALD OZORIO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, contra o acórdão de ID 52647002. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 53280922. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se o RONALD OZORIO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de novembro de 2023 17:29:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador